Tribunal: STF
Processo: RHC 245267
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem autorização. Dosimetria. Reconhecimento da reincidência na sentença. Recurso da acusação. Reformatio in pejus. Inocorrência. Cumulação das causas de aumento de pena. Possibilidade. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas de Souza Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 830.232/SC.



    O Recorrente foi condenado às penas de 14 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem autorização (art. 2º, caput, §§2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998) (evento 27).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na ocorrência de reformatio in pejus na dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa, tendo em vista que a agravante da reincidência foi reconhecida de ofício pelo Juízo de origem a partir da oposição de embargos de declaração pela acusação sobre tema diverso. Sustenta a ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena relativas ao crime de integrar organização criminosa. Argumenta que “a justificativa fornecida pelo Magistrado para a aplicação das causas de aumento não apresenta elementos que evidenciem circunstâncias particulares do caso capazes de demonstrar uma maior reprovabilidade na conduta, que justificasse a cumulação das causas de aumento”. Requer o provimento do recurso, para o redimensionamento da pena (evento 59).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 71). 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 49):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. TESES NÃO DEBATIDAS PERANTE A CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESCARIA PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    2. Hipótese em que a Corte local não se manifestou a respeito da suposta nulidade da prévia busca pessoal e veicular, à frente do imóvel em que o agravante fora preso em flagrante, nem tampouco acerca da invalidade da confissão manifestada pela corré, tendo por objeto, em primeiro momento, o crime ambiental e, em momento seguinte, o crime de posse ilegal de arma de fogo; do mesmo modo, não enfrentada a alegação de violação ao direito dos investigados de serem previamente alertados, antes do cumprimento da diligência policial, acerca dos seus direitos formais. 



    3. Não examinadas previamente as teses pelo Tribunal local, mostra-se inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Considerando as informações analisadas pelas instâncias ordinárias, e a natural limitação da cognição cabível em sede de julgamento de habeas corpus, conclui-se que as provas colhidas durante regular busca domiciliar, precedida de evidências de situação de flagrante delito, resultaram não de pescaria probatória, mas sim de legítimo encontro fortuito. 



    5. Reformatio in pejus não caracterizada, seja porque a correção do erro se deu no julgamento de recurso da acusação (não se tratava, pois, de recurso exclusivo da defesa), que tinha por objeto justamente equívocos na dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa (que não estava sequer constando do dispositivo sentencial), seja porque a reincidência, embora não tenha sido inicialmente considerada na dosimetria, foi expressamente reconhecida na sentença, não consistindo em inovação da sentença integradora. 



    6. Satisfatoriamente fundamentada a incidência das causas de aumento de pena para o crime de integrar organização criminosa, mostrando-se o acréscimo razoável e proporcional ao contexto fático-probatório aferido pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em qualquer violação ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ao refutar a tese defensiva de ocorrência da reformatio in pejus, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que: 



    “Quanto ao reconhecimento da reincidência, especificamente no que tange ao crime de integrar organização criminosa, a decisão ora impugnada consignou:



    "[...] 



    2.2. Reconhecimento de ofício da reincidência quanto ao crime de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013) 



    Defendem os impetrantes que o magistrado sentenciante, por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pelo ministério público, teria reconhecido de ofício, em prejuízo da defesa, a reincidência para fins de dosimetria do crime de integrar organização criminosa, o que configuraria indevido reformatio in pejus. 



    A alegação não pode prosperar, não havendo que se falar, na hipótese, em violação à proibição de reformatio in pejus. 



    Com efeito, nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Não foi, contudo, o que ocorreu no caso em exame. De início, importa destacar que a figura da reincidência foi expressamente reconhecida pelo magistrado ao proferir a sentença condenatória, conforme pode se verificar do seguinte trecho:



    "[...] 



    Milita em desfavor do réu LUCAS a agravante de reincidência (CP, art. 61, I), porquanto definitivamente condenado nos autos nº. 0006430-26.2013.8.24.0015 (certidão do evento 1.2, fl. 2) por crime hediondo, não se tratando de pena extinta mais de 5 anos antes da prática do fato, tampouco de condenação por contravenção penal, crime militar ou político (CP, art. 64). 



    Também pesa em desfavor de ARILDO a agravante de reincidência por crime hediondo, conforme os autos nº 0006224-17.2010.8.24.001 (certidão do evento 1.2, fl. 4: art. 121 § 2º, II c/c art.14, caput, II, ambos do CP; e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 69, caput, do CP). 



    A fração de exasperação é de 1/6."



    Nada obstante o reconhecimento da reincidência, o magistrado se limitou a declarar a compensação desta circunstância agravante com a atenuante da confissão, isto no que toca ao crime de tráfico de drogas, nada dizendo a respeito do crime de integrar organização criminosa, que sequer constou do dispositivo sentencial. 



    Diante de algumas omissões relacionadas à dosimetria do crime de integrar organização criminosa (ausência de cômputo de causa de aumento citada na fundamentação), bem como ao fato de não constar do dispositivo a respectiva condenação, o ministério público opôs embargos de declaração, aos quais foi dado provimento, a fim de reconhecer os equívocos relacionados à dosimetria, oportunidade em que fez incidir a reincidência já reconhecida na sentença embargada. 



    O cenário descrito não caracteriza, a toda evidência, a invocada reformatio in pejus, seja porque a correção do erro se deu no julgamento de recurso da acusação (não se tratava, pois, de recurso exclusivo da defesa), que tinha por objeto justamente equívocos na dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa (que não estava sequer constando do dispositivo sentencial), seja porque a reincidência, embora não tenha sido inicialmente considerada na dosimetria, foi expressamente reconhecida na sentença, não consistindo em inovação da sentença integradora."



    Não há que se falar, pois, em violação à proibição de reformatio in pejus, já que a reincidência, reconhecida originalmente pelo juízo sentenciante, fora aplicada na dosimetria da pena por ocasião de julgamento de embargos de declaração opostos pelo ministério público (não se tratava, assim, de recurso exclusivo da defesa), que tinha por objeto equívocos no cálculo da pena do crime de integrar organização criminosa.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reformatio in pejus ocorre somente quando há o recrudescimento da situação jurídica do apenado em recurso exclusivo da defesa. Esta Suprema Corte já assentou que “Ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020). Ainda, nesse sentido: “A norma inscrita no art. 617 do Código de Processo Penal obsta o agravamento da pena quando somente o réu haja apelado da sentença. O objetivo dessa regra legal consiste em impedir que os Tribunais onerem a situação jurídico-penal dos acusados quando destes - exclusivamente destes - for a impugnação recursal deduzida. A incidencia da norma proibitiva da reformatio in pejus supõe, necessariamente - ao lado da impugnação recursal deduzida pelo réu -, a inexistência de recurso da Acusação, pois, em havendo este, nada impedira - como no caso - que o Tribunal ad quem, ao prove-lo, agrave a situação jurídico-penal do acusado” (HC 67.714, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 15.03.1991); “Reformatio in pejus ocorre quando há reforma da decisão recorrida desfavoravelmente à Defesa sem que tenha havido recurso da Acusação, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que foi dado provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet” (HC 107.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.10.2013); “Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa” (HC 233.332-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.05.2024). 



    Além disso, o Tribunal local assentou que, “no que tange à segunda etapa dosimétrica, tem-se que a aplicação da agravante da reincidência, de ofício, em sede de julgamento de embargos de declaração, tratou-se de mera correção de erro material. Isso porque, conforme se extrai da sentença, a agravante da reincidência foi devidamente reconhecida, contudo, deixou de ser aplicada no cálculo e de constar no dispositivo”.



    Nessa linha de raciocínio, esta Suprema Corte entende que “Não incorre em reformatio in pejus o Tribunal que, em recurso da defesa, mantém a imposição de qualificadora expressamente reconhecida na sentença de pronúncia, mas ausente do seu dispositivo por evidente erro material” (RHC 85.514, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.03.2010).



    De outro lado, saliento que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “É possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena” (RHC 242.022-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2024); “O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015)” (HC 234.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado” (RHC 218.676-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    No tocante à alegada ausência de fundamentação na aplicação cumulativa de causas especiais de aumento de pena relativas ao crime de integrar organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “Tampouco há evidência de irregularidade no que diz respeito à incidência de causas de aumento de pena na dosimetria relacionada ao crime de integrar organização criminosa, tese defensiva assim rejeitada pela decisão ora agravada:



    ‘2.3. Incidência cumulada de causas de aumento para o crime de organização criminosa (sem fundamentação concreta) 



    Por fim, defendem os impetrantes que a sentença condenatória fez incidir, na terceira fase de dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa, mais de uma causa de aumento sem concreta fundamentação, pelo que necessário o afastamento de uma delas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 



    O dispositivo legal em destaque estabelece:



    (...)



    O entendimento consolidado desta Corte, portanto, é no sentido de que nada impede a incidência de duas causas de aumento de pena previstas na legislação de regência, desde que haja suficiente fundamentação para tanto. 



    No caso em tela, exame da sentença em sua íntegra, revela que o magistrado justificou satisfatoriamente a necessidade de aplicação das causas de aumento de pena previstas para o crime de integrar organização criminosa. 



    Veja-se, no ponto, trecho da fundamentação (e-STJ, fls. 93/95):



    ‘[...] 



    Nesse sentido, cumpre destacar que LUCAS exercia poder de comando na facção, conforme esclareceu a testemunha Daniel Pawlowytsch, tendo em vista que outros faccionados se dirigiam a LUCAS como ‘padrinho’, que, como é cediço, está relacionado aos membros que "apadrinham" outros, e, portanto, hierarquicamente superiores dentro da estrutura da organização criminosa, como demonstram os trechos abaixo, extraídos de uma das cartas apreendidas na residência de LUCAS (evento 1.8, do inquérito policial) 



    [...] 



    No mesmo trecho acima, observa-se que o ‘irmão Kamicaze’ manda um ‘(...) forte abraço pro Frajola (...)’. Pois bem. O réu ARILDO admitiu em seu interrogatório que seu apelido era ‘Frajola’, o que também foi dito pela corré GREICE, quando afirmou que seu cunhado, ou seja, o irmão de LUCAS, era conhecido como ‘Frajola’. 



    Assim, torna-se impossível acreditar na negativa de ARILDO de que não integraria organização criminosa. Na carta precitada, os autores da ‘escrita’, ao fazerem menção a outros membros da organização, sempre indicavam expressamente o vulgo da pessoa a que se referiam, de modo que não caberia interpretação diversa em benefício exclusivamente da alcunha ‘Frajola’, que, como comprovado, é ARILDO JOSE DE SOUZA VIEIRA. 



    Ademais, como já mencionado, os órgãos de inteligência policial já possuíam conhecimento de que ARILDO e LUCAS teriam ligações com facção criminosa desde antes da prisão de ambos, o que acabou por ser comprovado de forma irrefutável após a apreensão das cartas, exigindo, portanto, a imposição da reprimenda penal em desfavor dos réus. 



    Por fim, cabe observar que a facção PGC é reconhecidamente uma organização criminosa com lastro em diversas unidades da federação, contando com larga quantidade de membros ativos, inclusive com forte atuação na área abrangida por esta Comarca, relativamente a crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto qualificado e roubo, envolvendo, inclusive, adolescentes e armas de fogo. 



    Igualmente sabe-se que o PGC mantém vínculos com outras facções independentes, como meio de expandir o território de atuação. Ou seja, o modus operandi e as atividades ilícitas da facção são de conhecimento público, isto é, fatos notórios. [...] 



    Em outros termos: o PGC é organização criminosa, cuja existência e atividades são de conhecimento público, notórias, que conta com a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos (v.g., homicídio, tráfico de drogas, furto qualificado e roubo). 



    Logo, demonstram-se plenamente aplicáveis as causas de aumento apontadas pelo MPSC na denúncia, e que foram ratificadas em alegações finais, porquanto devidamente comprovadas durante a instrução processual, quais sejam as dos §§ 2º e 4º, incisos I e IV, art. 2º, da Lei 12.850/13, porquanto, como dito, são fatos públicos e notórios, independendo de prova específica nestes autos: 



    [...] 



    Assim, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento acima serão sopesadas em face dos respectivos réus.’



    Por ocasião da dosimetria, o magistrado ressaltou (e-STJ, fl. 115):



    ‘[...] 



    No caso concreto, devem ser aplicados os aumentos previstos no art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13, cuja elevação deverá variar entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). 



    Tendo em vista a presença de duas causas de aumento, entendo compatível a elevação das penas intermediárias dos réus LUCAS e ARILDO em 1/5 (um quinto - primeira fração imediatamente posterior à mínima), exclusivamente em relação ao crime de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13).’



    Constata-se, assim, que houve suficiente fundamentação a justificar a incidência das causas de aumento de pena para o crime de integrar organização criminosa, mostrando-se o acréscimo razoável e proporcional ao contexto fático-probatório aferido pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em qualquer violação ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal.’



    Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora agravada, que, à falta de novos argumentos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Desse modo, reputo devidamente fundamentada a majoração das penas, pois, na esteira do parecer ministerial, “ao contrário do que alega o paciente, houve fundamentação concreta e idônea a respaldar a incidência cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13 (participação de adolescente na prática criminosa e conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes)”.



    Ademais, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Por fim, para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “O exame das alegações dos agravantes demandaria a análise do acervo fático-probatório para afastar o decidido pelas instâncias anteriores no sentido de que a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica.” (HC 193.153 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28.01.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente